Tribunal: TJPA
Processo: 0823948-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13350 - Assistenciais
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823948-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DESCONTADAS EM FOLHA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE DE MULTA COERCITIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tucuruí contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo ente municipal e determinou o repasse ao sindicato exequente dos valores descontados dos servidores filiados a título de contribuição sindical, majorando as astreintes para R$ 3.000,00 por dia, limitadas a R$ 130.000,00, além da fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor executado. O agravante sustenta nulidade das astreintes por ausência de intimação pessoal, impossibilidade de aplicação de multa coercitiva à Fazenda Pública, existência de justa causa para o inadimplemento, excesso das astreintes e desproporcionalidade dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública satisfaz a exigência de intimação pessoal para fins de aplicação de astreintes; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa coercitiva em cumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública; (iii) determinar se dificuldades administrativas, financeiras e políticas configuram justa causa para o descumprimento da obrigação judicial; (iv) definir se as astreintes fixadas são proporcionais e adequadas; e (v) estabelecer se são devidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada por meio do portal próprio do processo judicial eletrônico equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e dos arts. 5º, §6º, e 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, afastando a alegação de nulidade das astreintes.

O comportamento processual do Município demonstra ciência inequívoca da ordem judicial, pois apresentou impugnação detalhada ao cumprimento de sentença e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

A controvérsia não envolve execução de obrigação de pagar quantia certa submetida ao regime de precatórios, mas obrigação de fazer consistente no repasse de valores pertencentes a terceiros e previamente descontados dos servidores públicos.

A obrigação imposta ao ente municipal possui natureza mandamental e pode ser assegurada mediante imposição de multa coercitiva contra a Fazenda Pública, conforme os arts. 536 e 537 do CPC.

As alegadas dificuldades financeiras, administrativas e políticas foram apresentadas de forma genérica e desacompanhadas de demonstração concreta de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

A retenção de valores já descontados dos servidores filiados ao sindicato afasta qualquer justificativa orçamentária plausível para o inadimplemento da obrigação judicial.

A multa diária fixada em R$ 3.000,00, limitada ao teto de R$ 130.000,00, revela-se proporcional diante da persistência do inadimplemento e da necessidade de assegurar efetividade ao título judicial transitado em julgado.

A rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza resistência injustificada à satisfação do título executivo e autoriza a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1º, do CPC e da Súmula 517 do STJ.

O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado diante da resistência processual do ente municipal, da complexidade da controvérsia executiva e da persistência do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública por meio do portal do processo judicial eletrônico equivale à intimação pessoal para fins de aplicação de astreintes.

2. É cabível a imposição de multa coercitiva contra a Fazenda Pública em cumprimento de obrigação de fazer consistente no repasse de contribuições sindicais descontadas de servidores públicos.

3. Dificuldades administrativas, financeiras ou políticas genericamente alegadas não configuram justa causa para o descumprimento de obrigação judicial transitada em julgado. 4. A retenção de valores descontados de servidores públicos destinados a entidade sindical legitima a adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da decisão judicial.

5. São devidos honorários advocatícios quando rejeitada integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1º, 183, §1º, 523, §1º, 534, 536 e 537, §1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §6º, e 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, Súmula 517; TJPA, Apelação Cível nº 0800283-37.2021.8.14.0018, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800575-69.2020.8.14.0046, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 28.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0006682-86.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGAR PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0823948-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

AGRAVADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PÚBLICA DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do cumprimento de sentença de n.º 0802318-35.2021.8.14.0061, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ.

Consta dos autos que a demanda originária consistiu em Ação Civil Pública ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ
-
SINTEPP
, objetivando compelir o Município de Tucuruí à manutenção do desconto das mensalidades sindicais dos servidores filiados e ao respectivo repasse dos valores à entidade sindical.

A ação foi julgada procedente, tendo sido confirmada a obrigação de fazer consistente na manutenção dos descontos em folha e no repasse das contribuições associativas ao sindicato autor. Interposta apelação, o recurso foi julgado monocraticamente, com manutenção integral da sentença, sobrevindo posterior baixa definitiva dos autos, com o consequente trânsito em julgado do título executivo judicial.

Posteriormente, o sindicato exequente requereu o desarquivamento do feito e o início do cumprimento de sentença, alegando que, a partir de novembro de 2024, o Município, embora continuasse promovendo os descontos das mensalidades sindicais diretamente nos contracheques dos servidores filiados, deixou de efetuar os respectivos repasses à entidade sindical, passando a reter indevidamente valores pertencentes a terceiros.

Diante disso, o Juízo de origem determinou o prosseguimento do cumprimento da obrigação de fazer, fixando inicialmente multa diária para hipótese de descumprimento. Regularmente intimado, o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 145381401), sustentando, em síntese:
a) a impossibilidade de incidência de multa coercitiva sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 410 do STJ; b) a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC à Fazenda Pública, diante do regime especial previsto no art. 534 do CPC; c) a existência de justa causa para o inadimplemento da obrigação, decorrente de dificuldades administrativas, financeiras e instabilidades políticas enfrentadas pela municipalidade; d) a necessidade de exclusão ou, subsidiariamente, de redução das astreintes, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e e) a revisão da verba honorária fixada no cumprimento de sentença
.

Após manifestação do sindicato exequente, o Juízo de origem proferiu a decisão de Id. 153505207, rejeitando integralmente a impugnação apresentada pelo Município.

Na referida decisão, o magistrado consignou que a intimação eletrônica da Fazenda Pública satisfaz a exigência de intimação pessoal prevista no ordenamento processual, ressaltando que o Município demonstrou inequívoca ciência da ordem judicial ao apresentar impugnação detalhada nos autos.

Destacou, ainda, que os valores objeto da execução não constituem patrimônio próprio da municipalidade, mas verbas de terceiros descontadas diretamente dos servidores filiados, cuja retenção indevida caracteriza afronta ao comando judicial transitado em julgado. Ao final, o Juízo:
i) rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença; ii) determinou que o Município promovesse o repasse integral dos valores descontados e ainda não transferidos ao sindicato exequente; iii) majorou a multa cominatória para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitada ao teto de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); e iv) fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor do débito executado.

Inconformado, o Município interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando, em síntese:

a) a nulidade da incidência das astreintes por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública; b) a impossibilidade de aplicação de multa coercitiva nos moldes fixados pelo Juízo de origem; c) a existência de justa causa para o inadimplemento da obrigação judicial; d) a necessidade de exclusão ou redução das astreintes, nos termos do art. 537, §1º, do CPC; e e) a excessividade dos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença.

Por fim, requer liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e obstar o prosseguimento das medidas executivas até o julgamento definitivo do agravo.

Ao analisar o pleito liminar, o
INDEFERI
, por não restarem preenchidos os requisitos para o seu deferimento. (ID n. 32126835)

Inconformado, com a decisão liminar o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 34357657), em suma, reiterando os argumentos do agravo de instrumento já relatados alhures.

Foi apresentada
CONTRARRAZÕES ao AGRAVO DE INTERNO
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (ID n. 35101176).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por ausência de interesse público primário apto a justificar a atuação do
Parquet
na controvérsia, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, (ID n. 35220058).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, registro que foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 34357657), em face da decisão monocrática que indeferiu liminar. Todavia, encontrando-se o Agravo de Instrumento apto ao julgamento de mérito, passo à sua apreciação nesta assentada, porquanto a matéria devolvida no Agravo Interno confunde-se com o próprio mérito recursal.

À míngua de questões preliminares pendentes, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP
em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, visando assegurar o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida em sentença transitada em julgado, consistente na manutenção do desconto das mensalidades sindicais dos servidores filiados e no respectivo repasse dos valores à entidade sindical.

Passa-se, portanto, ao exame do mérito.

Primeiramente, não prospera a alegação de nulidade das astreintes por ausência de intimação pessoal. A decisão recorrida consignou que o Município foi regularmente intimado por meio eletrônico, tendo, inclusive, apresentado impugnação detalhada ao cumprimento de sentença, o que demonstra ciência inequívoca do comando judicial.

A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio do portal próprio, equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, bem como dos arts. 5º, §6º, e 9º, §1º, da Lei n.º 11.419/2006. Assim, a exigência contida na Súmula 410 do STJ deve ser compreendida à luz da sistemática do processo eletrônico, não havendo nulidade quando demonstrada a efetiva ciência do ente público. Nesse sentido, entende este E. Tribunal, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO NO PORTAL ELETRÔNICO (PJe). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Adonei Sousa Aguiar contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por intempestividade. A decisão agravada considerou que os embargos de declaração anteriormente opostos não interromperam o prazo recursal, pois foram intempestivos. O agravante sustenta que a contagem do prazo deve se iniciar a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e que os embargos foram tempestivos, defendendo, assim, a regularidade da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico do tribunal (PJe) sobre a publicação no DJEN; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram tempestivos e, por consequência, se a apelação interposta foi corretamente conhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, com base na Lei nº 11.419/2006, estabelece que, havendo duplicidade de intimações eletrônicas, deve prevalecer a intimação realizada via portal eletrônico (PJe), por ser modalidade especial e equivalente à intimação pessoal.

A intimação pelo portal eletrônico dispensa a publicação no órgão oficial, conforme art. 5º da Lei nº 11.419/2006, §1º e §6º, devendo ser considerada como termo inicial para contagem de prazos processuais, inclusive para interposição de embargos de declaração.

No caso concreto, a ciência da sentença se deu em 23/01/2025, por meio do sistema PJe, conforme certidão nos autos. Os embargos de declaração foram protocolados apenas em 31/01/2025, após o prazo de 5 dias úteis, sendo, portanto, intempestivos.

Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, o que implica o reconhecimento da intempestividade da apelação interposta em 14/07/2025.

A decisão monocrática atacada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial e legal ao não conhecer da apelação cível, por intempestividade, inexistindo erro material ou violação à dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação realizada por meio do portal eletrônico do tribunal (PJe) prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de apelação.

A apelação interposta após o prazo legal, sem interrupção válida, é intempestiva e não deve ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º, §§1º e 6º; CPC, arts. 1.023, 1.026 e 231, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021, DJe 09.06.2021; STJ, AREsp nº 2.903.290/DF, rel.ª Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 01.09.2025, DJEN 04.09.2025; STJ, REsp nº 2.179.361/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800283-37.2021.8.14.0018 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-23).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução por quantia certa fundada em cédula rural pignoratícia, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente sustenta a inexistência de inércia processual, a nulidade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico, a inaplicabilidade do art. 485 do CPC ao processo de execução e a necessidade de requerimento do executado para a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal realizada por meio do domicílio judicial eletrônico satisfaz a exigência legal para a extinção do processo por abandono; (ii) estabelecer se ficou caracterizado o abandono da causa diante da manifestação extemporânea do exequente após regular intimação para impulsionar o feito; e (iii) determinar se a extinção dependia de requerimento do executado, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal eletrônica realizada por meio do domicílio judicial eletrônico é válida e suficiente para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, do art. 246, § 1º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, e da Resolução CNJ nº 455/2022.

4. A exigência de intimação pessoal para a extinção por abandono resta satisfeita quando a comunicação processual é efetivada por meio eletrônico em sistema oficial, sendo desnecessária a expedição de mandado ou a utilização de outro meio de intimação.

5. O abandono da causa se configura quando o exequente, regularmente intimado para cumprir determinação judicial específica e impulsionar o processo, deixa transcorrer o prazo sem providência útil.

6. A juntada extemporânea de planilha de atualização do débito, após o esgotamento do prazo assinado e depois de já ter sido requerida a extinção do feito pela parte contrária, não afasta a inércia processual anteriormente consumada.

7. O histórico processual de reiterado descumprimento de prazos judiciais evidencia conduta desidiosa do exequente e viola o dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC.

8. A exigência de requerimento do réu ou executado para a extinção por abandono, nos termos da Súmula 240 do STJ, resta atendida quando há pedido expresso de extinção formulado pela parte executada antes da prolação da sentença.

9. Ainda que se discutisse a incidência da Súmula 240 do STJ no processo executivo, o requerimento expresso do executado supre a exigência e legitima a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, mantida a extinção do processo

Tese de julgamento: 1. A intimação realizada por meio do domicílio judicial eletrônico equivale à intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa. 2. A manifestação extemporânea do exequente, após o decurso do prazo judicial e depois de requerido o abandono pela parte contrária, não afasta a configuração da inércia processual. 3. O requerimento expresso do executado, formulado antes da sentença, satisfaz a exigência da Súmula 240 do STJ para a extinção do processo por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, § 11, 246, § 1º, 485, II e III, e § 1º, 829 e 924; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei nº 14.195/2021; Resolução CNJ nº 455/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AREsp nº 2025/0363054-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 01.12.2025, publ. 04.12.2025; TJRJ, Apelação nº 0002045-13.2016.8.19.0001, Rel. Des. Maria da Penha Nobre Mauro, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025, publ. 06.06.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800575-69.2020.8.14.0046 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-28).

O próprio comportamento processual do agravante afasta a alegação de ausência de ciência da ordem judicial, pois o Município exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, apresentando impugnação detalhada ao cumprimento de sentença e articulando amplamente suas teses defensivas, circunstância que evidencia inequívoco conhecimento do comando judicial.

Também não procede a alegação de incompatibilidade das medidas coercitivas com o regime do art. 534 do CPC, pois a controvérsia não versa sobre execução de obrigação de pagar quantia certa submetida ao regime de precatórios, mas sobre obrigação de fazer decorrente de título judicial transitado em julgado, consistente no repasse de valores pertencentes a terceiros e previamente descontados dos servidores públicos.

Na hipótese, a obrigação imposta ao Município não consiste em pagamento voluntário de verba pública integrante de seu patrimônio, mas no repasse ao sindicato exequente de valores já descontados dos servidores filiados. Trata-se, portanto, de obrigação mandamental, cujo cumprimento pode ser assegurado mediante imposição de multa coercitiva, inclusive em face da Fazenda Pública, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

A alegação de justa causa para o descumprimento também não merece acolhimento. As supostas dificuldades financeiras, administrativas ou políticas foram apresentadas de forma genérica, sem demonstração concreta de fato impeditivo real ao cumprimento da ordem judicial. Além disso, justamente por se tratar de valores já descontados dos servidores, não há justificativa orçamentária plausível para sua não transferência ao sindicato.

Quanto ao valor das astreintes, a multa diária de R$ 3.000,00, (três mil reais) limitada ao teto de R$ 130.000,00, (cento e trinta mil reais) não se revela desproporcional diante da persistência do inadimplemento e da necessidade de conferir efetividade ao título judicial. O art. 537, §1º, do CPC autoriza a modificação da multa quando se mostrar insuficiente ou excessiva. No caso, a majoração decorreu da efetiva resistência do ente público municipal em cumprir obrigação judicial já estabilizada, motivo pelo qual deve ser preservada.

Por fim, também deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios. A impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente rejeitada, configurando resistência do executado à satisfação do título judicial. Desse modo, incide, portanto, o art. 85, §1º, do CPC, bem como o entendimento da Súmula 517 do STJ, segundo a qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. Nesse sentido, entende este E. Tribunal, vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RATEIO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém e pela Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação dos executados ao pagamento de 80% das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor homologado no cumprimento de sentença.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 8.881,46, com homologação do montante remanescente de R$ 40.859,46, referente à indenização por danos materiais e morais devidos aos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se é cabível a condenação em honorários advocatícios e custas processuais quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida parcialmente; e (ii) se houve inversão indevida da sucumbência em desfavor dos entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, e a Súmula 517 do STJ estabelecem a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ainda que haja impugnação, considerando o princípio da causalidade. 5. A decisão de origem observou corretamente a proporcionalidade da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, tendo em vista que o acolhimento parcial da impugnação não afastou a condição de vencidos dos executados, que permanecem devedores de valor expressivo. 6. A fixação de honorários de 10% sobre o valor homologado e a atribuição de 80% das custas aos executados mostram-se adequadas e proporcionais à extensão da sucumbência, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2413473/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/02/2024) e da jurisprudência local. 7. Inexistência de violação ao art. 100, §1º, da CF ou ao art. 535, §3º, II, do CPC, tendo sido observada a expedição de RPV apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Resolução CNJ nº 303/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006682-86.2014.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-03).

Na hipótese dos autos, a situação revela-se ainda mais evidente, pois a impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente rejeitada, permanecendo hígida a obrigação executada em todos os seus termos.

Além disso, o percentual fixado pelo Juízo de origem, 15% sobre o valor do débito executado, não se mostra exorbitante ou desproporcional, especialmente diante:

da resistência processual apresentada pelo ente municipal;

da necessidade de atuação do exequente para assegurar a efetividade do título judicial;

da complexidade da controvérsia executiva;

e da persistência do inadimplemento mesmo após reiteradas intimações judiciais.

Tendo sido analisado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno de ID n. 34357657.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
AGRAVO INTERNO
contido no (ID n. 34357657), mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026